Tribunal: TCU
Processo: 024.918/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 910192024, modalidade Pregão e Uasg 155399 (Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e desinfecção/descontaminação de superfícies, coma disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes, materiais, máquinas e equipamentos, para as áreas internas e externas, além de superfícies internas de ambulâncias próprias.)

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e, ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 29), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.918/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Augusto Lanzoni (221328/OAB-SP), representando Soluções Serviços Terceirizados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste Acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e ao representante; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.